Tribunal: STF
Processo: ADI 5683
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Pelas Petições nº 16667/2017, nº 20398/2017 e nº 29822/2017, a Associação dos Empregados de Nível Universitário da CEDAE – ASEAC, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região – SINTSAMA-RJ e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação, Distribuição e Tratamento de Esgoto de Niterói e Região requereram o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, apresentando os argumentos que reputam relevantes para a análise e decisão da questão debatida nestes autos.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Na hipótese, as entidades postulantes possuem adequada representatividade para tratar da questão relativa à constitucionalidade da Lei nº 7.529/2017, do Estado do Rio de Janeiro, que autorizou o Poder Executivo a alienar ações representativas do capital social da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, sociedade de economia mista controlada pelo Estado do Rio de Janeiro, que presta serviços públicos de fornecimento de água e de esgotamento sanitário em diversos municípios do Estado, inclusive a capital.
    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da Associação dos Empregados de Nível Universitário da CEDAE – ASEAC, do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região – SINTSAMA-RJ e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação, Distribuição e Tratamento de Esgoto de Niterói e Região admito a Associação Mineira do Ministério Público – AMMP para ingressar no feito, na condição de amicus curiae.
       Publique-se. 
          Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator